Tribunal: TJMT
Processo: 1001081-55.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001081-55.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JULLIA DOS SANTOS FERMINO - CPF: 052.409.851-46 (EMBARGANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LARISSA GAIVA TAQUES - CPF: 033.109.351-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1001081-55.2023.8.11.0041.

EMBARGANTE:
JULIA DOS SANTOS FERMINO.

EMBARGADA:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por beneficiária de plano de saúde em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação da operadora, afastando a condenação por danos morais, mas mantendo a obrigação de custear cirurgia com uso de prótese customizada.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a irregularidade da negativa de cobertura do procedimento e, ao mesmo tempo, afastar a existência de abalo moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão analisou de forma clara e lógica a controvérsia, reconhecendo a necessidade do procedimento cirúrgico e a inadequação da negativa de cobertura, mas afastando o dever de indenizar por ausência de conduta abusiva, dolo ou prova de abalo psicológico relevante.

4.

A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento e intenção de rediscutir o mérito, o que não se compatibiliza com os limites dos embargos de declaração, voltados apenas à correção de vícios formais.

5.

Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, que se mantém válida e suficientemente fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

7.

Tese de julgamento
:
"1. A ausência de conduta abusiva e de prova de abalo psicológico relevante afasta a configuração do dano moral, mesmo diante da negativa indevida de cobertura de procedimento médico. 2. Os embargos de declaração não se prestam à revaloração da prova ou à modificação do mérito do julgado."

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1001081-55.2023.8.11.0041.

EMBARGANTE:
JULLIA DOS SANTOS FERMINO.

EMBARGADA:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

RELATÓRIO:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
Jullia dos Santos Fermino
contra o
acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado
, que deu parcial provimento à apelação interposta por
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
, para
afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, mantendo, no mais, a obrigação da operadora de saúde de custear integralmente o procedimento cirúrgico indicado, inclusive com o fornecimento da prótese customizada, conforme prescrição médica.

Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão teria incorrido em
contradição
, ao reconhecer a ilicitude da negativa de cobertura e, ainda assim, afastar a indenização por danos morais.

Alega que houve omissão quanto à análise do sofrimento psicológico suportado diante da indevida negativa, bem como quanto ao impacto gerado pela postergação do procedimento cirúrgico, o que, em seu entender, justificaria o arbitramento da compensação moral pleiteada.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios, para o fim de
suprir a suposta omissão e afastar a contradição apontada
, com eventual atribuição de
efeitos modificativos ao julgado
.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento do recurso
, ao argumento de que os embargos visam apenas rediscutir matéria de mérito já decidida com clareza e fundamentação suficiente, sem a presença de vícios formais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

­VOTO.

Egrégia Câmara.

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
Jullia dos Santos Fermino
em face do
acórdão
que deu parcial provimento à apelação cível interposta pela Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, para
afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, mantendo, contudo, a obrigação da operadora de custear o procedimento cirúrgico indicado, inclusive com uso de prótese customizada.

A embargante sustenta que a decisão embargada seria
contraditória
, por reconhecer a irregularidade da negativa de cobertura e, ainda assim, afastar a existência de abalo moral indenizável.

Afirma, também, que o acórdão não teria considerado devidamente as circunstâncias específicas do caso e os impactos sofridos em razão da conduta da operadora de saúde.

Todavia, os embargos não merecem acolhimento.

Inicialmente, é importante destacar que os
embargos de declaração
destinam-se à correção de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
(art. 1.022 do CPC), não se prestando à reavaliação da matéria julgada sob o mero fundamento de inconformismo com o desfecho da demanda.

No caso dos autos, o acórdão enfrentou de modo
claro e coerente
, todas as teses recursais, reconhecendo, com base na documentação médica apresentada, a necessidade do procedimento e a inadequação da negativa de cobertura pela operadora.

Entretanto, com igual rigor, a decisão consignou que
não houve demonstração de conduta abusiva ou dolosa por parte da ré
, tampouco elementos concretos que evidenciassem
agravamento da condição clínica ou abalo psicológico relevante
, pressupostos indispensáveis à caracterização do
dano moral indenizável
, conforme jurisprudência firmada do STJ.

A embargante busca, em verdade, a
revaloração da prova
e
modificação do resultado do julgamento
, o que é
incompatível com a estreita via dos embargos de declaração
, cujo objetivo não é rediscutir o mérito, mas sanar vícios formais do julgado.

Não se identifica qualquer
contradição interna
na decisão, tampouco omissão relevante que comprometa sua validade. A fundamentação foi exposta de forma suficiente, clara e lógica, com base na legislação aplicável e na interpretação consolidada dos tribunais superiores.

Dessa forma, não estando presentes os requisitos legais para o acolhimento dos embargos,
impõe-se sua rejeição
, com a manutenção do acórdão nos exatos termos em que foi proferido.

Dispositivo.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração
, por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
mas nego-lhes provimento
, mantendo hígido o acórdão embargado em todos os seus termos, por ausência de vício a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025